Tribunal: TJPA
Processo: 0000242-16.2006.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000242-16.2006.8.14.0023

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: ANTONIO BRAGA DA SILVA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada em 2006, para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 790,82, inscrito em dívida ativa. O juízo de origem reconheceu a inércia do exequente após o decurso do prazo legal previsto no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na sentença quanto à delimitação dos marcos da prescrição e, no mérito, se houve efetiva inércia do ente fazendário que autorize o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença apontou com clareza o marco inicial e final da contagem do prazo prescricional, afastando a alegação de nulidade por ausência de fundamentação.
4. Verificada a suspensão do feito por um ano, com posterior transcurso de mais de cinco anos sem atos expropriatórios úteis, caracteriza-se a inércia do exequente.
5. A mera repetição de diligências infrutíferas, como ordens de bloqueio via SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD, não possui o condão de interromper a prescrição, conforme entendimento consolidado no STJ.
6. A aplicação da Súmula 106 do STJ limita-se às hipóteses de demora atribuível exclusivamente ao Judiciário, o que não restou configurado no caso.
7. A decisão de mérito está devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessária a suspensão do feito por um ano nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, seguida da inércia da parte exequente por cinco anos, sem prática de atos eficazes à satisfação do crédito. 2. Diligências processuais infrutíferas não interrompem nem suspendem o prazo da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 924, V; Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1732716/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02.08.2018; Súmula 106/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo ESTADO DO PARÁ, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Irituia/PA, nos autos da Ação de Execução Fiscal, movida pelo ESTADO DO PARÁ em desfavor de ANTONIO BRAGA DA SILVA - ME.

A peça inicial narra que a parte autora, na qualidade de ente federativo estadual, ajuizou a presente execução fiscal em face do recorrido, com fundamento na certidão de dívida ativa regularmente inscrita, visando a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 790,82 (setecentos e noventa reais e oitenta e dois centavos), conforme se verifica do título executivo anexo aos autos.

Posteriormente, em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

"Isto posto, DECLARO a prescrição da presente execução, com fulcro no art. 924, V, CPC, extinguindo a execução com resolução de mérito. Sem custas ou honorários advocatícios. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. P.R.I.C. Irituia, Pará, 30 de abril de 2024. ERICHSON ALVES PINTO. Juiz de Direito."

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, uma vez que não foram delimitados os marcos legais de início e fim do prazo prescricional. Sustenta que a sentença não considerou os inúmeros requerimentos formulados pelo ente fazendário, que impulsionaram o feito, não sendo caracterizável qualquer inércia.

Aduz, ainda, que não se operou a prescrição intercorrente, pois os atos processuais demonstram diligência contínua do Estado do Pará na tentativa de localizar bens do executado, o que restou frustrado, muitas vezes, por falhas do próprio aparato judicial. Ressalta, nesse sentido, a incidência da Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao Poder Judiciário não pode ser atribuída à parte.

A Apelante sustenta que os pedidos de constrição via SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD pendentes até o presente momento demonstram a inexistência de inércia. Assim, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, para declarar a nulidade da sentença por violação aos artigos 10 e 489, §1º, incisos II, III, IV e V do CPC, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Até o momento da análise deste relatório, não houve apresentação de contrarrazões por parte do recorrido.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau não apresentou parecer até o presente momento processual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de Apelação pelo que passo a apreciá-los.

Parte superior do formulário

Inicialmente, é imperioso salientar que o instituto da prescrição intercorrente representa importante instrumento de efetividade processual, objetivando impedir a eternização das execuções fiscais inócuas e sem perspectiva de êxito. Trata-se de manifesta aplicação dos princípios da celeridade e da segurança jurídica, previstos na Constituição Federal, em consonância com os valores que norteiam o processo justo.

No caso em apreço, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada em 2006, para a cobrança do crédito tributário de R$ 790,82 (setecentos e noventa reais e oitenta e dois centavos), conforme Certidão de Dívida Ativa acostada aos autos. Apesar de diversas tentativas de localização de bens e de bloqueios judiciais, todas resultaram infrutíferas. Em 2011, determinou-se a suspensão do feito por um ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, sem que qualquer providência eficaz tenha sido realizada nos cinco anos subsequentes, prazo este previsto em lei para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Posteriormente, mesmo diante de sucessivos pedidos de bloqueios via sistemas eletrônicos (BACENJUD, RENAJUD), nenhum deles logrou êxito em localizar valores ou bens penhoráveis. Ressalte-se que a mera repetição de diligências infrutíferas não é apta a interromper ou suspender a prescrição intercorrente, como reiteradamente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA EXEQUENTE. CONSTATAÇÃO. SÚMULA 7 DESTA CORTE. INCIDÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que 'requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente.' (EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015). 2. Dissentir da conclusão consignada no Tribunal de origem acerca da existência de inércia da Fazenda Pública, para fins de ocorrência de prescrição intercorrente, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é vedado em sede do especial, em face do óbice da Súmula 7 desta Corte. Precedentes. 3. Recurso Especial não provido." (STJ - REsp: 1732716 MT 2018/0067552-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018).

Tais fundamentos bastam para afastar a preliminar de nulidade por ausência de definição dos marcos prescricionais, pois, conforme assentado no decisório recorrido, restou claro que, após o transcurso do prazo de um ano de suspensão, seguiu-se lapso superior a cinco anos sem atos expropriatórios úteis, circunstância fática apta a embasar a extinção da execução com fulcro no art. 924, V, do CPC.

Ademais, é forçoso reconhecer que não se pode exigir do Poder Judiciário que indefinidamente mantenha em curso execuções fiscais inoperantes, em verdadeiro descompasso com os princípios da eficiência e da razoável duração do processo. O processo, enquanto instrumento de realização do direito material, deve operar de modo útil e eficaz, o que, in casu, manifestamente não se verificou.

Por fim, não há que se falar em reforma da sentença, pois não se vislumbra qualquer omissão, obscuridade ou erro de julgamento, mas sim decisão fundamentada e em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada nos tribunais superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/07/2025